Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE CONFIRMOU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DIVERGÊNCIA ENTRE A FORMA NUMÉRICA E A ESCRITA POR EXTENSO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS. NÃO PREVALÊNCIA DO NUMERAL ESCRITO POR EXTENSO. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE CORRIGIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na alteração do percentual de alimentos fixados em sentença transitada em julgado, em razão da ocorrência de erro material no dispositivo (divergência entre a forma numérica e a escrita por extenso do percentual).

II. No caso concreto, conquanto não arguido em momento oportuno, o erro material foi apreciado e corrigido pelo e. Juízo de origem após a manifestação do ora agravante, para esclarecer que o valor devido em caso de desemprego deve corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.

III. Na intepretação do julgado, há de ser considerada a integralidade da sentença, que fixou o percentual de alimentos em 20% dos vencimentos do agravante (então formalmente empregado) e manteve o percentual outrora fixado a título de alimentos provisórios (25% do salário-mínimo), na hipótese de superveniente desemprego do alimentante, ora agravante.

IV. Dessa forma, não prevalece o numeral escrito por extenso, em detrimento do indicado na forma numérica, haja vista que a fundamentação da sentença indica expressamente o percentual fixado a título de alimentos em caso de desemprego do alimentante (25% do salário-mínimo).